Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707424-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CYPRIANO ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É cabível a incidência de honorários advocatícios de sucumbência nos cumprimentos de sentença relacionada a obrigações de fazer e não fazer contra a Fazenda Pública, desde que reste comprovada a residência injustificada do ente público. 1.1. O art. 85, §7o do CPC, por sua exegese, somente incidirá a favor da Fazenda Pública quando tratar-se de obrigação de pagar quantia certa, visto que a sua redação é expressa ao afastar a incidência de honorários quando se tratar de cumprimento de sentença não impugnada “que enseje expedição de precatório”, o que não ocorre nas demandas desta natureza. 2. Transitado em julgado o entendimento que reconheceu a inexigibilidade da cobrança do IPTU/TLP dos imóveis listados na petição inicial, constatou-se que o DISTRITO FEDERAL permaneceu cobrando tais tributos da parte autora e, mesmo intimado a comprovar a exclusão dos débitos desconstituídos, permaneceu inerte. 2.1. Portanto, sendo evidenciado o comportamento ilícito e sem justificativa da administração distrital, e ocorrendo a prorrogação da jurisdição para solucionar o imbróglio, devem ser arbitrados honorários de sucumbência na fase satisfativa, a qual, por inexistir parâmetros, deve ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC, sustentando que inexiste previsão legal de arbitramento de honorários em desfavor da Fazenda Pública no caso de cumprimento de obrigação de fazer não impugnada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151 (ID. 41253702). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC, bem como no que concerne à indicada divergência jurisprudencial, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, a notícia de descumprimento do título executivo já ensejou o início da fase satisfativa e, sendo verificado que o DISTRITO FEDERAL foi intimado três vezes para informar se cumpriu a obrigação e, em todos os momentos, não provou o seu adimplemento (ID. 33393275, p. 138, 141 e 157) – ao contrário, evidenciou-se a manutenção do seu comportamento ilícito –, razão pela qual, com a devida vênia ao Magistrado a quo, entendo que a resistência nesta etapa já encontra-se configurada – tanto é que o ente distrital foi condenado por litigância de má-fé por manter a cobrança dos aludidos tributos, ainda que de forma indireta por meio de compensação – e, por isso, devem incidir novos honorários pelo descumprimento” (ID. 35530235). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151 (ID. 41253702). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016